Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO OU RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE READEQUADA PARA CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTES. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri, que o condenou por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e dissimulação ou recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP), à pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa alegou: (i) nulidade absoluta por ausência de citação pessoal válida; (ii) nulidade da Sessão Plenária pelo uso de argumento de autoridade, com a menção aos antecedentes criminais; (iii) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) erro ou injustiça na aplicação da pena, requerendo novo julgamento ou redução da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por ausência de citação pessoal válida; (ii) definir se a menção a antecedentes criminais em Plenário configura nulidade; (iii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) analisar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital foi válida, pois foram esgotadas as diligências para localização do acusado, que constituiu advogado e participou dos processuais por intermédio do causídico, não havendo prejuízo ao recorrente (arts. 363 e 563 do CPP).
5. A menção a antecedentes criminais em plenário não configura nulidade, pois o rol do art. 478, CPP é taxativo e não veda tal referência, conforme jurisprudência do STJ.
6. No caso, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, depoimentos e denúncias anônimas, a evidenciar a materialidade e a autoria do homicídio qualificado.
7. A qualificadora do motivo torpe foi corretamente reconhecida pelos Jurados, em razão da rivalidade por disputa de espaço pelo tráfico de drogas, entre grupos criminosos dos quais autor e vítima integravam.
8. O crime foi praticado mediante dissimulação e/ou recurso que dificultou a defesa do ofendido, porque o réu falseou ser entregador de gêneros alimentícios, para conseguir breve interação pacífica com a vítima, e imediatamente após alvejá-la de súbito e inesperadamente.
9. A qualificadora referente emprego de meio cruel foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, porque na execução do ilícito utilizou-se brutalidade fora do comum, na medida em que o réu atirou diversas vezes no rosto da vítima.
10. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi inicialmente avaliada negativamente pela prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior. Contudo, readequada essa valoração adversa para a conduta social, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
11. Não configura bis in idem reconhecer os maus antecedentes e considerar a agravante da reincidência, com base em diferentes condenações criminais definitivas e com execuções penais ainda ativas.
12. De acordo com a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, é possível a utilização das qualificadoras sobejantes do homicídio como circunstâncias judiciais desfavoráveis na pena-base (no caso, circunstâncias do crime) ou para agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria (no caso, agravante pelo uso de meio cruel).
13. No primeiro estágio da dosimetria, exclui-se a valoração negativa da culpabilidade, mas mantém-se o desvalor dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. Aplica-se recrudescimento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, sendo a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
14,. Na segunda fase da individualização da sanção, reconhecidas as agravantes da crueldade e da multirreincidência, readéqua-se proporcionalmente o recrudescimento para 1/6 (um sexto) e 1/5 (um quinto), recalculando-se a reprimenda para 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
15. Na terceira etapa da dosimetria, à míngua de causas de aumento ou diminuição, a pena final fica recalculada para 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
"1. A citação por edital é válida quando esgotadas as diligências para localização do acusado e não demonstrado prejuízo”.
“2. A menção a antecedentes criminais em Plenário não configura nulidade, pois é taxativo o rol do art. 478, CPP”.
“3. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos, quando amparada em elementos probatórios consistentes”.
“4. A prática de novo crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social”.
“5. A existência de condenações anteriores ainda em execução permite o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente”.
“6. A multirreincidência justifica agravamento superior ao mínimo consagrado pela jurisprudência pátria (1/6), desde que fundamentado."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e II, “d”, 63, 64, I, 121, § 2o, I, III e IV;
CPP, arts. 351, 353, 363, §§ 1o e 4o, 478, 492, I, “e”, 495, 563, 564, III, “e”, IV, 593, III, “a”, “c” e “d”;
CF, art. 5o, XXXVIII, “c”;
Súmula 713, STF; Súmula 241, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 992.126/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/06/2025.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/03/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/02/2024.
STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/11/2024.
STJ, AgRg no HC n. 974.383/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2025.
STJ, AgRg no HC n. 1.002.671/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2025.
STJ, AgRg no HC n. 890.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/05/2024.
STJ, AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, Rel. Min. Jesuino Rissato, Sexta Turma, j. 22/04/2024.
STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Tema 1.068, j. 12/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1736638, 0720886-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 26/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1956346, 0711744-55.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 11/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1952930, 0720733-11.2023.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, Terceira Turma Criminal, j. 05/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1956269, 0711506-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 11/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1956231, 0701832-43.2023.8.07.0004, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 11/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1809360, 0737904-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 31/01/2024.